Tribunal: TRF3
Processo: 5013097-03.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
592/689)

5013097-03.2021.4.03.6183

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013097-03.2021.4.03.6183

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NORIVAL ALVES FILHO

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE EDUARDO DO CARMO - SP108928-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. CUSTEIO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- Conforme ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

- No tocante ao agente eletricidade, vê- se que ele encontra previsão no item 1.1.8 do Decreto n.o 53.831/64 e sua insalubridade foi respaldada pelo decidido no REsp n.o 1.306.113/SC (Tema n.o 534/STJ), representativo de controvérsia, que firmou entendimento de que não obstante os decretos posteriores não especifiquem o agente nocivo eletricidade como insalubre, o rol trazido no Decreto n.o 2.172/97 é exemplificativo e não exaustivo e o fato de nele não haver previsão quanto à tal agente, não resta afastada a possibilidade de se reconhecer a especialidade do labor que importe sujeição do trabalhador à tensão elétrica superior a 250 volts após 05/03/1997, desde que comprovada por meio de prova pericial a exposição a esse fator de risco. Vale dizer que sua condição especial permaneceu reconhecida pela Lei no 7.369/85, pelo Decreto no 93.412/86, e pela Lei no 12.740/12.

- Nos casos em que resta comprovado o exercício de atividades desempenhadas com exposição à tensão elétrica acima de 250 volts, a sua natureza já revela, por si só, que ainda que utilizados os equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar o seu reconhecimento como especial, tendo em vista a periculosidade a que fica exposto o trabalhador.

- A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser desnecessária a exposição do trabalhador de forma permanente à eletricidade para caracterização da especialidade do labor, dado o seu grau de periculosidade.

- No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, insta consignar que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

- Solucionada a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, não há falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

- Indevido o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 1.368.255/RS, uma vez que a controvérsia afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1209 limita-se ao reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, ou seja, não guarda relação com a matéria discutida nestes autos.

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013097-03.2021.4.03.6183

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE EDUARDO DO CARMO - SP108928-A

APELADO: NORIVAL ALVES FILHO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de ID 356684038 que, em ação de natureza previdenciária, negou provimento à apelação da autarquia, condenando-a ao pagamento da verba honorária recursal, e alterou de ofício a forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Em suas razões recursais de ID 358055538, requer o INSS, inicialmente, o sobrestamento do feito até o julgamento final do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS, pelo E. Supremo Tribunal Federal. Alega, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento do labor especial por exposição a tensão elétrica superior a 250 volts após 05/03/1997, uma vez que o Decreto no 2.172/97 extinguiu a caracterização da especialidade em razão da periculosidade do agente. Afirma que o reconhecimento de trabalho especial quando foi utilizado EPI neutralizador implica na concessão de benefício sem a indispensável prévia fonte de custeio. Postula que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática, ou, em caso negativo, que seja o feito levado a julgamento pelo órgão colegiado.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 359830887).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Estabelece o artigo 932, incisos II, IV e V, do CPC que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.”.

Por sua vez, a Súmula n.o 568 do C.STJ dispõe que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”.

Desta feita, sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Ademais, a interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Nesse sentido, vem sendo o entendimento desta Corte Regional:

“PREVIDENCIARIO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DA AUTARQUIA. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RESGUARDADOS. LEGALIDADE NO RECÁLCULO DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO E DA PENSÃO POR MORTE.

I - Plenamente cabível a aplicação do artigo 932 do CPC ao presente caso, porquanto a decisão ora agravada apoiou-se em jurisprudência majoritária proferida por esta Corte. Ressalta-se que não se exige que a jurisprudência dos Tribunais seja unânime ou que exista Súmula a respeito da matéria. Ademais, com o reexame do feito pelo órgão colegiado, que ora se realiza por ocasião do julgamento deste agravo, resta prejudicada a questão referente ao alegado vício da apreciação monocrática.

(...)

VII – Agravo (art. 1.021 do CPC) da autora improvido.” (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001330-92.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 07/02/2024, DJEN DATA: 09/02/2024);

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. APLICABILIDADE DO TEMA 692/STJ. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARADIGMA.

1. O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação.

2. Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal.

3. Agravo interno desprovido.” (TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022555-66.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 14/09/2023, DJEN DATA: 20/09/2023);

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. REPETIÇÃO DEARGUMENTOS.

1. O julgamento monocrático tem por objeto liberar as pautas de julgamento dos tribunais de recursos cuja matéria já tenha entendimento firmado na jurisprudência majoritária das Cortes nacionais.

2. Não há que se falar em ofensa ao duplo grau de jurisdição se a questão já foi reiteradamente discutida nos Tribunais.

3. A agravante reitera em suas razões recursais os mesmos argumentos trazidos na inicial, já debatidos e resolvidos pela decisão recorrida.

4. Agravo não provido.” (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5041512-96.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 30/01/2023, DJEN DATA: 03/02/2023)

Passo, portanto, à análise da matéria impugnada por meio do agravo interno apresentado.

DA ATIVIDADE ESPECIAL

Em síntese, a insurgência da agravante se refere ao reconhecimento do período laborado em condições especiais, nos períodos de 06/03/1997 a 30/09/2001 e de 26/11/2001 a 08/10/2020.

Sem razão, contudo.

Conforme já ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

Com efeito, para comprovar a especialidade do período mencionado, foi apresentado o PPP de ID 275772874 - Pág. 25/27, devidamente preenchido e assinado, o qual indica que o segurado trabalhou junto à “CTEEP – Cia. de Transm. de E. E. Paulista”, ficando exposto a tensão elétrica superior a 250 volts.

Com relação à exposição a eletricidade, esta encontra previsão no item 1.1.8 do Decreto n.o 53.831/64 e sua insalubridade foi respaldada pelo decidido no REsp n.o 1.306.113/SC (Tema n.o 534/STJ), representativo de controvérsia, que firmou entendimento de que não obstante os decretos posteriores não especifiquem o agente nocivo eletricidade como insalubre, o rol trazido no Decreto n.o 2.172/97 é exemplificativo e não exaustivo e o fato de nele não haver previsão quanto à tal agente, não resta afastada a possibilidade de se reconhecer a especialidade do labor que importe sujeição do trabalhador à tensão elétrica superior a 250 volts após 05/03/1997, desde que comprovada por meio de prova pericial a exposição a esse fator de risco. Vale dizer que sua condição especial permaneceu reconhecida pela Lei no 7.369/85, pelo Decreto no 93.412/86, e pela Lei no 12.740/12.

O referido acórdão restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE ELETRICIDADE. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997 (ANEXO IV). ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. SUPORTE TÉCNICO MÉDICO E JURÍDICO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o, DA LEI 8.213/1991).

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária com o escopo de prevalecer a tese de que a supressão do agente eletricidade do rol de agentes nocivos pelo Decreto 2.172/1997 (Anexo IV) culmina na impossibilidade de configuração como tempo especial (arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991) de tal hipótese a partir da vigência do citado ato normativo.

2. À luz da interpretação sistemática, as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991). Precedentes do STJ.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem embasou-se em elementos técnicos (laudo pericial) e na legislação trabalhista para reputar como especial o trabalho exercido pelo recorrido, por consequência da exposição habitual à eletricidade, o que está de acordo com o entendimento fixado pelo STJ.

4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.”

(REsp n. 1.306.113/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/11/2012, DJe de 7/3/2013.)

Insta consignar, ainda, que nos casos em que resta comprovado o exercício de atividades desempenhadas com exposição à tensão elétrica acima de 250 volts, a sua natureza já revela, por si só, que ainda que utilizados os equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar o seu reconhecimento como especial, tendo em vista a periculosidade a que fica exposto o trabalhador.

Neste sentido é o entendimento desta corte:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL.CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TENSÃO ELÉTRICA. PERICULOSIDADE. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO DESDE A DATA DA CITAÇÃO (PARTE INCONTROVERSA DA QUESTÃO AFETADA). CONSECTÁRIOS.

- Conjunto probatório apto ao enquadramento dos períodos debatidos, em razão da exposição habitual à tensão elétrica superior a 250 volts, bem como à periculosidade decorrente do risco à integridade física do segurado.

- Possibilidade de reconhecimento como especial, do tempo de serviço no qual o segurado ficou exposto à periculosidade, por ser meramente exemplificativo o rol de agentes nocivos constante do Decreto n. 2.172/1997. Precedentes do STJ.

- A exposição de forma intermitente à tensão elétrica não descaracteriza o risco produzido pela eletricidade. Precedentes.

- Diante das circunstâncias da prestação laboral descritas, conclui-se que, na hipótese, o EPI não é realmente capaz de neutralizar a nocividade dos agentes.

(...)

- Apelação da parte autora parcialmente provida.”

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002765-40.2022.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal Daldice Maria Santana de Almeida, julgado em 28/09/2023, DJEN DATA: 04/10/2023)

No mesmo sentido ressalto que no caso do agente nocivo eletricidade, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser desnecessária a exposição do trabalhador de forma habitual para caracterização da especialidade do labor, dado o seu grau de periculosidade. Neste sentido é o julgado desta E. Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

(...)

10 - Quanto ao período de 06/03/1997 a 01/08/2002, laborado para “START ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA”, de acordo com o PPP de ID 147127086 – Pág. 07/08, o autor exerceu as funções de “oficial eletricista” (06/03/1997 a 30/09/1997), de “encarregado de turma” (01/10/1997 a 30/09/2000), de “encarregado de linha viva” (01/10/2000 a 01/08/2002), estando exposto a energia elétrica acima de 250 Volts.

11 - Quanto ao período de 20/10/2002 a 01/10/2014, laborado para “Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A”, de acordo com o PPP de ID 147127086 – Pág. 09/14, o autor exerceu as funções de “auxiliar de eletricista” (20/10/2002 a 31/07/2003), de “eletricista sistema elétrico jr” (01/08/2003 a 31/07/2005), de “eletricista sistema elétrico pl” (01/08/2005 a 30/04/2009), de “eletricista sistema elétrico II” (01/05/2009 a 03/04/2010), de “eletricista sistema elétrico III” (04/04/2010 a 28/02/2014), de “eletricista sistema elétrico IV” (01/03/2014 a 01/10/2014), estando exposto a energia elétrica acima de 250 Volts.

(...)

13 - Ressalta-se que os requisitos de "habitualidade" e "permanência" devem ser interpretados com granus salis. Exigir-se do trabalhador a exposição ininterrupta aos agentes agressivos, por toda a sua jornada de trabalho, ficaria restrita somente àqueles que tivessem sua saúde esmigalhada. Habitualidade pressupõe frequência, que, por sua vez, é atingida com o exercício cotidiano de determinado trabalho ou função. Portanto, o conceito de moderado ou, até mesmo, alternado não são auto-excludentes da ideia de habitualidade. A questão da permanência deve ser encarada da mesma forma. A ideia é de que a exposição seja duradoura, capaz de prejudicar a saúde do trabalhador. Mas não se exige seja ininterrupta, pois, a seguir esse raciocínio, somente faria jus à aposentadoria especial o trabalhador doente. Por esta razão, é que a situação de intermitência não afasta a especialidade do labor, desde que a exposição se dê rotineiramente, de maneira duradoura.

(...)

19 - Apelação do INSS desprovida.”. (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006928-34.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal Carlos Eduardo Delgado, julgado em 09/05/2023, DJEN DATA: 15/05/2023).

No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, consoante consignado na decisão agravada, inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

Verifica-se, portanto, que a lide foi solucionada mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, não havendo falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Por fim, não procede a alegação de necessidade de sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 1.368.255/RS, uma vez que a controvérsia afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1209 limita-se ao reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, ou seja, não guarda relação com a matéria discutida nestes autos.

Sobre o tema, já se manifestou esta E. 7a Turma:

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - SOBRESTAMENTO DO FEITO - NÃO CABIMENTO.

- Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, nem erro material, a ser esclarecido via embargos de declaração.

- O aresto embargado examinou toda a matéria colocada sub judice, notadamente a questão do agente agressivo eletricidade, sendo absolutamente desnecessário qualquer outro discurso a respeito.

- Não é o caso de sobrestamento do feito, uma vez que o Tema 1.209/STF se refere à atividade de vigilante, que não é objeto desta demanda.

- Não podem ser acolhidos os embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, e ou com fim de prequestionamento, se não restarem evidenciadas as hipóteses indicadas no artigo 1.022 do CPC/2015.

- Embargos rejeitados.” (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007252-53.2022.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 01/02/2024, DJEN DATA: 05/02/2024).

Assim, a decisão agravada não merece reparos quanto ao reconhecimento da especialidade dos interregnos de 06/03/1997 a 30/09/2001 e de 26/11/2001 a 08/10/2020 e a consequente concessão do benefício.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. CUSTEIO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- Conforme ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

- No tocante ao agente eletricidade, vê- se que ele encontra previsão no item 1.1.8 do Decreto n.o 53.831/64 e sua insalubridade foi respaldada pelo decidido no REsp n.o 1.306.113/SC (Tema n.o 534/STJ), representativo de controvérsia, que firmou entendimento de que não obstante os decretos posteriores não especifiquem o agente nocivo eletricidade como insalubre, o rol trazido no Decreto n.o 2.172/97 é exemplificativo e não exaustivo e o fato de nele não haver previsão quanto à tal agente, não resta afastada a possibilidade de se reconhecer a especialidade do labor que importe sujeição do trabalhador à tensão elétrica superior a 250 volts após 05/03/1997, desde que comprovada por meio de prova pericial a exposição a esse fator de risco. Vale dizer que sua condição especial permaneceu reconhecida pela Lei no 7.369/85, pelo Decreto no 93.412/86, e pela Lei no 12.740/12.

- Nos casos em que resta comprovado o exercício de atividades desempenhadas com exposição à tensão elétrica acima de 250 volts, a sua natureza já revela, por si só, que ainda que utilizados os equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar o seu reconhecimento como especial, tendo em vista a periculosidade a que fica exposto o trabalhador.

- A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser desnecessária a exposição do trabalhador de forma permanente à eletricidade para caracterização da especialidade do labor, dado o seu grau de periculosidade.

- No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, insta consignar que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

- Solucionada a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, não há falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

- Indevido o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 1.368.255/RS, uma vez que a controvérsia afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1209 limita-se ao reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, ou seja, não guarda relação com a matéria discutida nestes autos.

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão